Tribunal: TJDFT
Processo: 0760645-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0760645-66.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso inominado ID 22407984 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais, ao passo que a Decisão ID 22407988 determinou a juntada do comprovante, sob pena de deserção. Então, a parte autora apresentou a petição ID 22407990, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, pois não teria condições arcar com as custas sem prejudicar o sustento de sua família. No entanto, não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo autor, notadamente porque a parte está servidora pública federal e ocupa o cargo de capitão do Exército Brasileiro, conforme demonstra a identidade funcional ID 22407962. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021.